Tribunal: TJSP
Processo: 1015082-94.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDAF, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015082-94.2020.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EBTE.:
SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDAF.
EBDO.:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.706.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual negado provimento à
apelação outrora interposta pelo hoje
embargante. Inocorrência da irregularidade apontada por esse recorrente. Portanto, embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 6
dos apensos) foram opostos pelo Sindicato dos
Auditores-Fiscais Tributários do Município de
São Paulo - SINDAF ao acórdão (folhas 263 a 273
dos autos principais) pelo qual negado provimento à apelação por ele outrora interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
3
Esse embargante alega, com efeito,
em resumo, o seguinte: a) não houvera apreciação
da totalidade do contexto fático; b) observância
ao princípio da isonomia; c) atenção aos artigos
7o e 196 da Constituição Federal e ao Decreto
57.775/2017; d) conter o aresto atacado omissão
referente a esses preceitos; e) logo, acolhidos
estes
embargos,
que
se
lhes
atribua
o
consequente efeito modificativo.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
sobreleva
ser
suficiente a fundamentação do decisório atacado,
fruto de análise apropriada, pois à altura do
desacolhimento da matéria sob exame.
Com
efeito,
dado
terem
sido
analisados e sopesados os argumentos formulados,
não se verificou vício a macular esse acórdão
recorrido.
Aliás,
desse
aresto
embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 266 a
272):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
4
“(...) desacolhe-se o alegado por esse
apelante motivo de descrição resumida no supradito
relatório deste voto
, porquanto de rigor a
manutenção da respeitável sentença.
Com efeito, fora por esse recorrente
promovido pedido de tutela antecipada em caráter
antecedente contra o Município de São Paulo com o
escopo de fornecimento de equipamento de proteção
individual
aos
auditores-fiscais
tributários
e
extensão do teletrabalho aos cujos familiares se
encontrassem sob o denominado “grupo de risco”.
O MM. Juiz da causa, considerando não
assistir razão a esse autor, julgou improcedente o
pedido,
fazendo-o,
entre
o
mais,
mediante
os
seguintes fundamentos (folhas 181 e 182):
“Em contestação a ré expõe e traz
comprovantes de aquisição de EPIs: insumos como
luvas, máscaras, álcool em gel. Além de artigos de
limpeza e desinfecção do ambiente e instrumentos de
trabalho.
Não
há
omissão
da
Administração
Pública. Mas escolhas definidas de acordo com a
competência discricionária, mais especificamente, a
'discricionariedade
técnica'
conferida
à
função
administrativa.
(...) A pandemia do Covid-19 é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
5
forte
exemplo:
as
definições
precisam
seguir
critérios científicos, e a ré traz uma diversidade
de relações e referências que a fizeram planejar a
forma de atuação tanto quanto aos cidadãos em geral
como
em
relação
aos
servidores
públicos.
Equipamentos de proteção ao trabalho, para as
atividades exercidas pelos associados da autora,
estão comprovadamente disponibilizados.
Querer
a
extensão
de
situações
jurídicas que são traçadas para outras pessoas (como
gestantes,
idosos)
indistintamente
implicaria
abandonar critérios científicos que estão sendo
ponderados pela ré, ao menos no tema que é objeto
desta ação.
(...)
Decorrente
do
'princípio
da
supremacia do interesse público', a 'continuidade'
do serviço público é condição à sua qualificação de
serviço adequado, nos termos do art. 6o, §2o, da Lei
no 8.987/95 (...).
Portanto, seja porque o Município tem
oferecido equipamentos de proteção aos servidores da
categoria, o que o faz de acordo com referências
técnicas discricionariedade técnica , seja porque
o atendimento deve guardar diferença conforme as
desigualdades
de
cada
grupo
de
servidores
(gestantes, idosos), seja porque o serviço público
não pode simplesmente ser totalmente interrompido,
não há o direito reclamado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
6
Consoante a seguir aduzido, nada há
que se alterar nesse respeitável decisum.
É que, salvo em hipótese de manifesta
ilegalidade, não é dado ao Judiciário intervir em
questões afetas a política pública e laboral para
enfrentamento de pandemias, como a Covid-19.
Nesse
sentido,
por
sinal,
é
de
destaque, mutatis mutandis, aresto desta Corte cujo
texto, em parte, tem o seguinte teor:
“estando
as
normas
municipais
ora
implementadas em acordo com as orientações políticas
e de saúde, e atentando, ainda, para a
discricionariedade da Administração Municipal para,
dentro de sua conveniência e oportunidade, adotar
medidas de organização dos serviços públicos, não se
vislumbra a possibilidade, no caso em exame, de
revisão pelo Poder Judiciário, em observância ao
princípio da separação dos poderes, consagrado no
art. 2o da Carta Magna”1.
No presente caso, sobreleva terem sido
fornecidos aos auditores-fiscais equipamentos de
proteção individual e tomadas medidas de higienização de ambiente, não bastasse a
regulamentação do regime de teletrabalho, tudo a fim
de conciliar a proteção à saúde do servidor e a
1 Agravo de instrumento 2090908-74.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Djalma Lofrano Filho, julgamento em 27 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
7
continuidade do serviço público (folhas 94 a 164).
Destarte, não se verifica hipótese de
omissão da municipalidade ré no enfrentamento da
situação de calamidade pública sob exame.
Além disso, não se pode autorizar a
extensão das determinações constantes no Decreto
Municipal
59.283/2020
aos
servidores
cujos
familiares estejam gestantes, lactantes ou tenham
idade superior a sessenta anos.
Com
efeito,
a
adoção
de
medidas
diferenciadas àqueles que se enquadram no denominado
“grupo de risco” encontra respaldo no princípio da
isonomia. Estender essas prerrogativas, de forma
indiscriminada, aos servidores que têm parentes sob
essas condições seria contrário à supremacia do
interesse público e inviabilizaria a prestação dos
serviços essenciais sob análise.
Vistas essas realidades, correta a
respeitável sentença pela qual indeferido o pedido
formulado pelo sindicato autor.
Ainda
para
desacolhimento
ao
mais
sustentado por esse apelante são de registro,
mutatis mutandis, acórdãos deste Tribunal cujos
textos, em parte, seguem transcritos:
“considerando a necessidade de adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
8
de soluções harmônicas e organizadas, pensadas em um
todo coerente, coordenado e sistêmico, visando na
hipótese, a não interrupção dos serviços (...), há
de ser privilegiado o juízo de discricionariedade
técnico da Administração, que, analisa a situação
individual de cada servidor, por meio de suas
respectivas Gerências, aferindo as condições de cada
qual para o trabalho.
Acerca do tema, vale transcrição da
ponderação da Presidência deste E. Tribunal:
'(...) De encômios são merecedores
todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções
aptas à superação do difícil e inédito panorama.
Entrementes, o momento atual exige calma e técnica.
A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo,
é imprescindível. Somente uma organização harmônica,
sincronizada e coerente é capaz de gerar a adoção
das medidas necessárias e abrangentes (...)'”2.
“o Decreto Municipal no 59.283/2020,
que declara situação de emergência no Município de
São Paulo e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus,
embora não diga sobre a essencialidade do serviço
(...), condiciona a execução do teletrabalho à
possibilidade de exercício, pelo servidor, “das
atividades
habituais
e
rotineiramente
2 Agravo de instrumento 2124073-15.2020.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Heloísa Martins Mimessi, julgamento 20 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
9
desenvolvidas”, “ou de cumprimento de plano de
trabalho
ou
tarefas
específicas, de mensuração
objetiva, compatíveis com as atribuições do cargo
ocupado pelo servidor”, “sem prejuízo da observância
das demais condições instituídas pelo titular do
órgão
da
Administração
Direta,
Autarquias
e
Fundações” (art. 6o, § 1o); e à “manutenção diária
na unidade de servidores suficientes para garantir o
atendimento” e “à inexistência de prejuízo ao
serviço” (art. 8o, I e II).
(...) Ademais, em época como a atual,
(...) recomenda que a autoridade administrativa com
imediata responsabilidade sob o serviço afetado
tenha voz final. A situação da pandemia mundial
existe mas as medidas de isolamento social já vêm
sido entibiadas e caminham para o fim, não justificando o acolhimento da pretensão dos recorrentes”3. Portanto, reitera-se desacolher o
alegado por esse recorrente e, assim, mantém-se a
respeitável sentença, aliás, também, pelo respectivo
conteúdo (...)”.
No mais, é de registro não se
coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo desse embargante
3 Agravo de instrumento 2060387-49.2020.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Oswaldo Luiz Palu, julgamento em 22 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
10
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta4.
Outrossim, desnecessário ora se fazer abordagem acerca de cada qual dos
preceitos apontados e dos argumentos expostos
por esse recorrente, haja vista a fundamentação
correspondente ao aresto atacado consubstanciar
abrangente
análise
a
propósito
dos
pontos
deduzidos no processo.
Conforme, mutatis mutandis, precedente do colendo Superior Tribunal de
Justiça, “Os Embargos de Declaração também não
merecem prosperar, pois manifestam nítido caráter
infringente, não associando com exatidão as linhas
de argumentação desenvolvidas com as hipóteses do
art. 1.022 do CPC/2015. (...) Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
4 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal
publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e
na Revista dos Tribunais 670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015082-94.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 34.706
11
de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28.6.2007”5.
Destarte, é de rigor a rejeição
destes
embargos,
porquanto
objetive
esse
recorrente rediscutir em relação ao acórdão
atacado, e não apenas que, nesta feita, se
suplemente ou sane eventual omissão, com consequentes declaração e modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com
os embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Embargos de declaração no recurso especial 1726930/RJ, 2a Turma, relator o ministro Herman
Benjamin, julgamento em 28 de março de 2019. Sem esses grifos na redação original.